Tribunal: TJDFT
Processo: 0718160-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. AUXÍLIO MORADIA MAJORADO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. COBRANÇA POSTERIOR DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRREPETIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO SERVIDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra r. sentença que julgou procedente o pedido inicial, para “declarar a inexistência de débito da parte autora relativa às quantias supostamente pagas a título de Auxílio-moradia majorado no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2017, determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, e condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas.”
2. Argumenta o recorrente que, nos termos do Tema 1009 do STJ, há expressa previsão de devolução ao erário dos valores indevidamente recebidos, salvo inequívoca presença de boa-fé objetiva. Afirmou não haver que se falar em recebimento de boa-fé, posto que a parte autora sabia, ou deveria saber, que o auxílio não poderia ser recebido, simultaneamente, por ambos os cônjuges, policiais militares. Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se improcedente o pedido da autora.
3. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. O STJ possui entendimento pacífico no sentido de que é incabível a restituição ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da Administração Pública (Tema 531 do STJ).
5. Em regra, há uma expectativa, pelo servidor público, de que são legais os valores pagos pela Administração Pública. Por essa razão, não havendo comprovação de que o servidor agiu de má-fé ou concorreu para o recebimento de valores pagos indevidamente pela Administração, incabível o desconto dos valores já recebidos. Ademais, o salário auferido pelo servidor tem caráter alimentar.
6. O art. 2o, I, f, da Lei 10.486/2002 prevê o pagamento de auxílio-moradia aos militares do Distrito Federal. O Anexo IV, Tabela III, da aludida lei estabelece valores diversos a título de auxílio moradia para militar que não possui dependente e que o tem. No caso dos autos, a requerente possui cônjuge também militar, o qual, de acordo com o art. 34 da Lei, é considerado como seu dependente.
7. Somente após o Parecer no 1.638/2010 da Procuradoria Geral do Distrito Federal passou a ter o entendimento de que os dois militares, casados ou em união estável entre si, possuem direito a receber auxílio moradia individualmente e, caso tenham filhos, somente um deles receberá o auxílio moradia em razão dos dependentes.
8. Trata-se de erro interpretativo da Administração, e não erro de cálculo ou operacional, não incidindo, portanto, a tese fixada por ocasião do Tema 1009 do STJ.
9. O pagamento do auxílio moradia passa pelo crivo da Administração Pública, a qual, nos termos da legislação em vigor, pode aprovar ou não o pagamento, tendo o controle sobre a folha de pagamento do servidor. A recorrida não omitiu qualquer informação acerca de seus dependentes. Por essa razão, não há que se falar em recebimento de má-fé ou concurso para o pagamento indevido.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. O recorrente é isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Sem honorários, tendo em vista a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.